Tribunal: TJSP
Processo: 0004619-64.2014.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNCÍPIO DE GARÇA. Aquisição de material didático imprestável para o fim colimado, realizada sem licitação, com empresa que não detinha exclusividade no fornecimento, desconforme com legislação municipal que exige a participação do Conselho Municipal de Educação, unicamente para preencher a necessidade de 25% de gastos na educação. Sentença de improcedência.

Ementa:
APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNCÍPIO DE GARÇA. Aquisição de material didático imprestável para o fim colimado, realizada sem licitação, com empresa que não detinha exclusividade no fornecimento, desconforme com legislação municipal que exige a participação do Conselho Municipal de Educação, unicamente para preencher a necessidade de 25% de gastos na educação. Sentença de improcedência. Necessidade de parcial reforma. Tese de abolitio ilicti pela superveniência de novel legislação que se enfraquece ante a continuidade normativo-típica. Conduta ímproba identificada nos autos que ainda resiste como tipificação dolosa na LIA (artigo 10, VIII e 11, V). Acervo probatório robusto e corroborado por auditoria do Tribunal de Contas do Estado. Perda patrimonial efetiva resultante da compra, depois de encerrado o período letivo, de material que se revelou imprestável. Dolo evidente na conduta do Prefeito, consistente na vontade livre e consciente de violar normas jurídicas, que não pode alegar desconhecer, e na nota clara de desonestidade ao adquirir, às pressas, produtos sabidamente inservíveis à educação fundamental e infantil, com intento de burlar as diretrizes mínimas do art. 212, da CF e assim obter a aprovação de suas contas naquele exercício. Elemento subjetivo ausente na conduta da Secretária de Educação. Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos apelos para julgar procedente a ação em face de Cornélio Cezar Kemp Marcondes, mantida, no entanto, a improcedência em relação a Estela Marina Aparecida Mancini. Apelo parcialmente provido para julgar procedente a ação em face de Cornélio Cezar Kemp Marcondes, mantida, no entanto, a improcedência em relação a Estela Marina Aparecida Mancini.